Tribunal: TJMT
Processo: 1069885-64.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069885-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE VITOR DE SOUZA - CPF: 044.235.411-81 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), EMERSON HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.189.141-76 (RECORRENTE), FABIO ENOQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 053.451.181-32 (RECORRENTE), JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 062.545.651-37 (RECORRENTE), SANTOS MELO COMERCIO E REDE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 11.450.912/0001-81 (RECORRIDO), ERICA BRITO GOMES - CPF: 037.589.112-90 (ADVOGADO), MARIO ALBERTO DA SILVA - CPF: 757.215.976-15 (ADVOGADO), EVERTON MOACIR GOMES DOS REIS - CPF: 000.883.730-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS EM

CONDIÇÕES INADEQUADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO DE RECIBOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um dos autores e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao cancelamento das parcelas vincendas do curso contratado, à abstenção de cobrança ou negativação, à exclusão de eventual inscrição restritiva, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor e ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da contratação de curso de formação de bombeiro civil ofertado sem o devido credenciamento perante o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. Os recorrentes buscam a majoração do valor fixado a título de dano moral e a revisão do valor arbitrado a título de dano material em favor de um dos autores, alegando comprovação de pagamentos adicionais referentes às parcelas do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão das circunstâncias da falha na prestação do serviço educacional; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano material deve ser ampliado diante da comprovação documental de pagamentos adicionais efetuados por um dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oferta de curso profissionalizante sem o devido credenciamento perante o Corpo de Bombeiros caracteriza defeito na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, frustrando a legítima expectativa dos consumidores quanto à validade da formação oferecida.

4.

A realização de atividades práticas em condições estruturais inadequadas, aliada à ausência de credenciamento da instituição, evidencia prestação defeituosa do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, justificando a compensação por dano moral.

5.

A inexistência de comprovação de lesões físicas, risco concreto à integridade dos alunos ou circunstâncias de gravidade excepcional impede a majoração do valor indenizatório, sendo adequado e proporcional o montante fixado em R$ 3.000,00 para cada autor.

6.

Recibos emitidos pela própria instituição demonstram que um dos autores efetuou pagamentos referentes a quatro parcelas do curso, no valor de R$ 247,00 cada, totalizando R$ 988,00.

7.

A prova documental idônea e não impugnada pela parte ré evidencia o efetivo desembolso das quantias, impondo a majoração da indenização por dano material para assegurar a restituição integral dos valores pagos em razão da prestação defeituosa do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A oferta de curso profissionalizante sem o devido credenciamento perante o órgão competente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais ao consumidor.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida a majoração quando ausentes circunstâncias de gravidade excepcional.

3.

A comprovação documental de pagamentos realizados pelo consumidor impõe a restituição integral das quantias desembolsadas quando reconhecida a prestação defeituosa do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069885-64.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível Lucas de Cuiabá

Recorrente(s):

Alexandre Vitor de Souza

Emerson Henrique de Souza Pereira

Fábio Enoque Xavier da Silva

Recorrido(s):

Gomes Comércio e Rede de Ensino Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 em relação ao autor
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA
.

Ainda, nos termos do art. 487, I do CPC, OPINO pela rejeição da prejudicial de mérito, das preliminares e pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
e o faço

para:

a)

CONDENAR
os requeridos a promoverem o cancelamento das parcelas vincendas e a abstenção de qualquer cobrança ou negativação, devendo ser retirada eventual inscrição restritiva já efetivada. Nesse último caso, OPINO por arbitrar multa fixa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, devendo ser realizada a exclusão da inscrição no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado da sentença;

b)

CONDENAR
, ainda, a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos reclamantes,
quantia que deverá ser atualizada monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil e Tema 1.368 do STJ;

c)

DETERMINAR
o ressarcimento ao requerente ALEXANDRE VITOR DE SOUZA, no valor de R$ 2.585, 50 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); ao reclamante EMERSON HENRIQUE o valor de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais); ao reclamante FÁBIO ENOQUE o valor total de R$ 3.027,81 (três mil e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) a título de dano material que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento
danoso/prejuízo/desembolso
, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406, § 1º do Código Civil e Tema 1.638 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.”

Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, sustentam, em síntese, a necessidade de majoração do dano moral e revisão do valor fixado a título de dano material em favor do autor Emerson, sob o argumento de que este comprovou pagamentos adicionais referentes às parcelas do curso, totalizando R$ 988,00.

Na petição inicial, os autores narram que contrataram junto à ré curso de Bombeiro Profissional Civil – Turma Cuiabá/MT, mediante pagamento do valor total de R$ 2.494,00, sendo R$ 197,00 referentes à matrícula e R$ 2.297,00 relativos ao curso, quantia que seria paga de forma parcelada. Alegam que o curso foi ofertado sem o devido credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso e que as atividades práticas, especialmente o denominado “acampamento de orientação”, ocorreram em local inadequado, sem estrutura compatível com a formação profissional anunciada. Sustentam que foram submetidos a condições inadequadas durante as atividades e que, ao final, não obtiveram certificação válida para atuação profissional no Estado. Requereram a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação arguindo preliminares e, no mérito, sustentou a regularidade do curso ministrado, afirmando que as atividades foram desenvolvidas conforme planejamento pedagógico e que a certificação ocorreria por meio de instituição parceira. Alegou inexistência de ilicitude ou de dano moral indenizável e afirmou que os autores teriam desistido do curso após o início das aulas, circunstância que impediria a restituição dos valores pagos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois pontos: a alegada insuficiência do valor fixado a título de dano moral e a correta quantificação do dano material suportado pelo referido autor.

No tocante ao dano moral, não assiste razão aos recorrentes.

O conjunto probatório demonstra que os autores contrataram curso de formação profissional ofertado pela ré na cidade de Cuiabá/MT, com aulas semanais e atividades práticas, mediante pagamento do valor global de R$ 2.494,00, sendo R$ 197,00 de matrícula e R$ 2.297,00 referentes ao curso.

Restou evidenciado nos autos que a instituição não possuía o credenciamento exigido perante o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso para ministrar o curso de formação de bombeiro civil na forma divulgada aos alunos, circunstância que configura defeito na prestação do serviço e afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço restou corroborada pela prova documental produzida nos autos, incluindo documentação administrativa do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso demonstrando a inexistência de credenciamento da instituição à época dos fatos, bem como pelos relatos referentes à realização de atividade prática denominada “acampamento de orientação” em local sem estrutura compatível com a formação profissional anunciada.

No âmbito da instrução processual, conforme constou no depoimento prestado pelo Sargento Enezio Manoel nos autos 1033936-73.2024.8.11.0002, ouvido como testemunha policial que compareceu ao local após denúncia de possíveis irregularidades ocorridas durante a atividade prática.

Consta do depoimento que a autoridade policial foi acionada em razão de relato de maus-tratos e que encontrou alunos no local que afirmaram estar participando de atividade iniciada na manhã do dia anterior, após deslocamento realizado por volta das 09h, a partir do Colégio Master, em Cuiabá.

O depoente relatou ainda que os estudantes aparentavam cansaço e que não havia no local ambulância ou profissional de saúde, tendo sido também constatada a ausência de alimentação disponível na cozinha naquele momento. Ao mesmo tempo, consignou não ter verificado sinais evidentes de agressão física ou situação de debilidade extrema dos participantes.

Esse contexto evidencia que os autores foram submetidos a experiência formativa incompatível com a legítima expectativa criada pela contratação do curso profissionalizante, sobretudo diante da ausência de credenciamento da instituição e da precariedade estrutural das atividades práticas.

Tal situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge esfera extrapatrimonial do consumidor, justificando a compensação por dano moral.

Todavia, a prova produzida não revela circunstâncias de gravidade excepcional que justifiquem a elevação significativa do valor arbitrado.

Não houve comprovação de lesões físicas, situação de risco concreto à integridade dos alunos ou exposição pública capaz de intensificar o abalo sofrido.

A própria prova testemunhal indica ausência de sinais evidentes de violência ou agressão, limitando-se a confirmar a existência de denúncia e a constatação de condições inadequadas da atividade.

Nesse cenário, o montante de R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A quantia é suficiente para reparar o abalo experimentado sem implicar enriquecimento indevido dos demandantes, não havendo justificativa jurídica para majoração.

Diversa, entretanto, é a situação relativa ao dano material suportado pelo autor Emerson Henrique de Souza Pereira.

A sentença reconheceu a comprovação apenas do pagamento da matrícula no valor de R$ 197,00, porém a análise do conjunto documental demonstra que foram juntados aos autos quatro recibos de pagamento emitidos pela própria instituição ré, referentes às parcelas do curso, cada um no valor de R$ 247,00, correspondentes às parcelas 01/12, 02/12, 03/12 e 04/12.

Os documentos indicam pagamentos realizados nas datas de 05/04/2024, 10/05/2024, 07/06/2024 e 08/07/2024, todos vinculados ao contrato firmado com a instituição ré para participação no curso de bombeiro civil.

A soma dessas parcelas resulta no montante de R$ 988,00, valor efetivamente desembolsado pelo autor a título de contraprestação pelo serviço educacional posteriormente reconhecido como defeituoso.

Trata-se de prova documental idônea, emitida pela própria fornecedora do serviço e não impugnada de forma específica pela parte ré, evidenciando o pagamento das referidas parcelas.

A manutenção da condenação limitada ao valor de R$ 197,00 não reflete a realidade comprovada nos autos, razão pela qual se impõe a correção do quantum indenizatório material.

Assim, demonstrado que o autor Emerson Henrique de Souza Pereira efetuou pagamentos no valor total de R$ 988,00, impõe-se a majoração da condenação a título de dano material para esse montante, a fim de assegurar a restituição integral das quantias efetivamente pagas em razão da prestação defeituosa do serviço educacional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
apenas para majorar o valor da indenização por danos materiais em favor do autor Emerson Henrique de Souza Pereira para R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026